Tribunal: STF
Processo: RE 219654
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida
com base em normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao
princípio da legalidade.
III. - Agravo não provido.